Tribunal: STF
Processo: RHC 54960
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
AÇÃO PENAL - FALTA DE JUSTA CAUSA PARA SUA INSTAURAÇÃO.
Não enseja constrangimento ilegal, passível de correção via habeas corpus, o recebimento de denúncia que, além de atender aos requesitos do art. 41 do C.P.P., baseia-se em inquérito criminal no qual ficou comprovada a materialidade do delito e se obteve prova indiciária bastante quanto à autoria.
Recurso de habeas corpus improvido.